Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGADA REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), com pena fixada de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, invocando a atenuante da confissão espontânea e argumentando que a Súmula 231 do STJ viola o princípio da individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da legalidade impõe o respeito aos limites mínimo e máximo previstos pelo legislador para o tipo penal, conforme o sistema trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal.
4. A Súmula 231 do STJ, ao impedir a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, foi reafirmada em julgamento recente, considerando-se a estabilidade e a coerência do sistema de precedentes vinculantes, especialmente o Tema 158 do STF, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. A individualização da pena deve respeitar os limites legais impostos pelo legislador, sob pena de comprometer a segurança jurídica e invadir a competência legislativa, preservando-se, assim, o princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação de circunstância atenuante não permite a fixação de pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.
2. A individualização da pena, respeitados os parâmetros legais, não afronta os princípios constitucionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; Código Penal, arts. 57, 59, 68; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158, repercussão geral; STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024.